Tribunal: TJMT
Processo: 1055873-11.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055873-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Assistência Judiciária Gratuita, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA NATIVIDADE SOUZA VASSELLI - CPF: 177.347.891-53 (RECORRIDO), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1055873-11.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTES:
ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

RECORRIDA:
MARIA NATIVIDADE SOUZA VASSELLI.

RELATOR:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
07 A 11/05/2026.

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA APOSENTADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS.
DÉFICIT
ATUARIAL COMPROVADO. APLICAÇÃO DOS §§ 5o E 10 DO ART. 2o DA LC/MT 202/2004. RESTITUIÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença e julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a incidência da contribuição previdenciária de servidora aposentada ocorresse apenas sobre o que excede o teto do RGPS, com restituição de valores descontados além desse limite.

Os recorrentes pleiteiam efeito suspensivo, alegam ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e sustentam a legalidade da incidência contributiva sobre valores acima do salário-mínimo em razão de déficit atuarial comprovado do RPPS/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda previdenciária; (ii) estabelecer se, diante da comprovação do déficit atuarial do RPPS/MT, a contribuição previdenciária da servidora aposentada deve incidir sobre o valor que excede o salário-mínimo, ou, alternativamente, sobre o que excede R$ 3.300,00, quando seus proventos eram inferiores a R$ 9.000,00, à luz dos §§ 5o e 10 do art. 2o da LC/MT 202/2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado de Mato Grosso é parte legítima porque responde solidariamente pelas obrigações decorrentes do regime próprio previdenciário que instituiu e regulamenta, conforme entendimento consolidado das Turmas Recursais.

A incidência excepcional da contribuição previdenciária sobre o que excede o salário-mínimo exige comprovação efetiva do déficit atuarial, conforme autoriza o art. 149, §1o-A, da CF/88.

O déficit atuarial do RPPS/MT é comprovado por documentos oficiais juntados tempestivamente na contestação – Ata da 32a Reunião Ordinária do Conselho de Previdência (DOE 28.977/2025) e Decreto Orçamentário 216/2025 (DOE 29.000/2025) –, dotados de fé pública e aptos a demonstrar a situação deficitária.

A juntada de documentos adicionais na fase recursal não é admitida, pois não se enquadra nas hipóteses dos arts. 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei 9.099/95, conforme Conclusão 26 da Primeira Turma Recursal.

Para o período de 10/08/2021 a 31/12/2023, a legislação estadual determina a aplicação do art. 2o, §10, da LC/MT 202/2004 (acrescido pela LC 700/2021), de modo que, para proventos inferiores a R$ 9.000,00, a contribuição previdenciária incide somente sobre o que excede R$ 3.300,00.

Nesse período, os descontos foram realizados com base no §5o (excedente ao salário-mínimo), em desacordo com o §10, o que gerou cobrança indevida e enseja restituição.

A partir de 01/01/2024, superado o limite de R$ 9.000,00 nos proventos, deixa de incidir o §10, aplicando-se a regra geral do §5o do art. 2o da LC/MT 202/2004, razão pela qual os descontos posteriores são legais.

A restituição do indébito deve observar prescrição quinquenal e atualização exclusiva pela Taxa SELIC, que abrange correção monetária e juros, nos termos do art. 39, §4o, da Lei 9.250/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso se mantém em demandas relativas ao RPPS, pois é responsável solidário pelo regime previdenciário que institui e regulamenta.

A incidência excepcional da contribuição previdenciária sobre a parcela que excede o salário-mínimo exige comprovação do déficit atuarial mediante documentos oficiais apresentados tempestivamente na fase instrutória.

Para servidores aposentados com proventos até R$ 9.000,00, entre 10/08/2021 e 31/12/2023, aplica-se o art. 2o, §10, da LC/MT 202/2004, devendo a base de cálculo corresponder ao que excede R$ 3.300,00.

Ultrapassado o limite de R$ 9.000,00, aplica-se a regra geral do art. 2o, §5o, da LC/MT 202/2004, com incidência da contribuição sobre o que excede o salário-mínimo.

A restituição de contribuição previdenciária descontada indevidamente deve observar a prescrição quinquenal e a incidência exclusiva da Taxa SELIC desde cada desconto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 40, §18, e 149, §1o-A; Lei 9.099/1995, arts. 43 e 55; CPC, arts. 435 e 517; Decreto 20.910/1932; Lei 9.250/1995, art. 39, §4o; LC/MT 202/2004, arts. 2o, §§5o e 10; LC/MT 654/2020; LC/MT 700/2021.

Jurisprudência relevante citada: Conclusão no 26 da Primeira Turma Recursal do TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática (ID 358106374), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os recorrentes a restituir à parte autora os valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos, determinando que a incidência ocorra apenas sobre o que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Em suas razões recursais, os recorrentes requerem, preliminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Sustentam, ainda, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, devendo responder apenas a MTPREV.

No mérito, dentre outras questões, alegam a existência comprovada de
déficit
atuarial no RPPS/MT, o que autorizaria, nos termos do art. 149, §1o-A, da CF/88 (incluído pela EC 103/2019) e da LC Estadual 202/2004 (alterada pelas LCs 654/2020 e 700/2021), a incidência da contribuição sobre valores que excedam o salário-mínimo, e não o teto do RGPS. Juntaram documentos comprobatórios do
déficit
: Ata da 32a Reunião Ordinária do Conselho de Previdência (DOE 28.977/2025) e Decreto Orçamentário 216/2025 (DOE 29.000/2025).

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 358106381), refuta os argumentos recursais e, ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
deixo
de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, não merece acolhimento.

Embora a Lei Complementar Estadual no 560/2014 tenha criado a MTPREV como entidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores estaduais, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal quanto à legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso em demandas dessa natureza.

O Estado é o ente responsável pela instituição e regulamentação do regime previdenciário, respondendo solidariamente pelas obrigações dele decorrentes. A própria sentença recorrida registrou a existência de jurisprudência consolidada nesse sentido, o que dispensa maiores digressões.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

Superada as questões preliminares, passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se em definir se a contribuição previdenciária da servidora aposentada deve incidir: (i) sobre o que exceder o teto do RGPS (art. 40, §18, CF/88); ou (ii) sobre o que exceder o salário-mínimo, em razão do alegado
déficit
atuarial do RPPS/MT (art. 149, §1o-A, CF/88, e LC Estadual 202/2004, §5o).

A Constituição Federal estabelece, como regra geral, que a contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas incide sobre o que superar o teto do RGPS, vejamos:

“
Art. 40, §18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos
".

Contudo, a EC 103/2019 (Reforma da Previdência) introduziu exceção expressa a essa regra, ao incluir o §1o-A no art. 149 da CF/88:

"
Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo
".

Essa norma constitucional autoriza os entes federativos
, na hipótese de
comprovado

déficit
atuarial
, a estabelecer base de cálculo diferenciada para a contribuição previdenciária de inativos.

No âmbito estadual, a LC 202/2004, com as alterações promovidas pela LC 654/2020, regulamentou a matéria:

Art. 2o, II, LC 202/2004: "

14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. (Nova redação dada pela LC 654/2020)
".

Por sua vez, o §5o dispõe que:

"
Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo. (Acrescentado pela LC 654/2020)
".

Posteriormente, a LC 700/2021 acrescentou o §10 ao art. 2o, estabelecendo tratamento diferenciado para proventos até R$ 9.000,00:

"
Para fins do disposto no §5o deste artigo, a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela que supere R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), quando o valor bruto dos proventos for até R$ 9.000,00 (nove mil reais)".

A aplicação do regime excepcional previsto no art. 149, §1o-A, da CF/88, e no §5o do art. 2o da LC 202/2004 depende da
comprovação efetiva
do
déficit
atuarial do RPPS/MT.

No caso concreto
, os recorrentes juntaram à contestação documentos que comprovam, de forma inequívoca, a existência do
déficit
atuarial:

a) Ata da 32a Reunião Ordinária do Conselho de Previdência (DOE 28.977, de 25/04/2025 – ID 358106365):

Documento oficial que registra a apresentação, pelo atuário responsável, de relatório técnico apontando déficit atuarial de R$ 35.869.464.922,00 no Plano Financeiro do RPPS/MT. O documento possui presunção de veracidade e foi deliberado por órgão colegiado paritário, composto por representantes de todos os Poderes, incluindo membros do Poder Judiciário.

b) Decreto Orçamentário 216/2025 (DOE 29.000, de 30/05/2025 – ID 358106366):

Ato do Poder Executivo que suplementou o orçamento estadual em R$ 85.378.314,67, especificamente destinado à cobertura do déficit atuarial do RPPS/MT, nos termos do art. 1o:

"
Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado (...) Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no valor total de R$ 85.378.314,67 (...) para atender as programações constantes no Anexo Único (...) Ação 8029: Aporte de recursos para cobertura do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social
".

Esses documentos, juntados tempestivamente na fase de contestação, constituem prova robusta e suficiente da existência do
déficit
atuarial, tratando-se de atos oficiais publicados no Diário Oficial do Estado, dotados de fé pública.

Observa-se, ainda, que os recorrentes juntaram ao recurso inominado documentos adicionais (IDs 358106379 e 358106380), extraídos de sistemas do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério da Previdência, com dados sobre o déficit do RPPS/MT.

Quanto a esses documentos,
não os considero
, em observância à Conclusão 26 da Primeira Turma Recursal deste Tribunal:

"
CONCLUSÃO N.o 26 –
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.
"

No caso, os documentos não se enquadram em nenhuma das exceções previstas. Tratam-se de informações que já existiam quando da apresentação da contestação e que deveriam ter sido juntadas na fase instrutória adequada,
assim como os documentos anexados nos IDs 358106365 e 358106366, acima considerados
.

A preclusão consumativa impede a juntada extemporânea de documentos que poderiam e deveriam ter sido apresentados anteriormente, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa da parte adversa.

É fundamental esclarecer que o reconhecimento da aplicabilidade do regime excepcional previsto no art. 149, §1o-A, da CF/88, exige comprovação concreta do
déficit
atuarial na fase instrutória do processo,
antes da prolação da sentença
.

Não basta a mera alegação genérica de existência de
déficit
ou a referência a estudos atuariais não juntados aos autos.
A parte que invoca o regime excepcional tem o ônus de comprovar, documentalmente, a situação deficitária que autoriza a incidência diferenciada da contribuição previdenciária
.

Nos processos em que o alegado
déficit

não
é comprovado na fase instrutória, o entendimento das Turmas Recursais é contrário, mantendo-se a aplicação da regra geral do art. 40, §18, da CF/88 (incidência sobre o que exceder o teto do RGPS).

No presente caso, contudo, a situação é diversa. Os recorrentes cumpriram seu ônus probatório ao juntar, na contestação, documentos oficiais que comprovam, de forma inequívoca, a existência do déficit atuarial do RPPS/MT.

Assim,
comprovado o
déficit
atuarial do RPPS/MT por meio de documentos oficiais juntados tempestivamente
, aplica-se o regime excepcional previsto no art. 149, §1o-A, da CF/88, regulamentado pela LC Estadual 202/2004.

A análise detalhada dos documentos juntados aos autos (extratos de contribuição previdenciária e holerites de 2020 a 2025) revela, contudo, que a situação da autora se alterou ao longo do tempo, exigindo aplicação de regimes jurídicos distintos conforme a evolução de seus proventos.

a) Período de junho/2020 a dezembro/2023

Neste período, os proventos da autora eram inferiores a R$ 9.000,00. A título exemplificativo: a) junho/2020: R$ 7.542,11; b) dezembro/2020: R$ 7.542,11; c) dezembro/2021: R$ 7.692,95; d) dezembro/2022: R$ 8.231,45 e e) dezembro/2023: R$ 8.708,05.

Esses valores enquadram-se na hipótese do §10 do art. 2o da LC 202/2004, acrescido pela LC 700/2021, que entrou em vigor em 10/08/2021:

"Para fins do disposto no §5o deste artigo, a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela que supere R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), quando o valor bruto dos proventos for até R$ 9.000,00 (nove mil reais)".

Esse dispositivo estabeleceu um benefício fiscal progressivo, permitindo que servidores com proventos até R$ 9.000,00 tenham a contribuição calculada sobre base menor (o que exceder R$ 3.300,00), em vez da regra geral do §5o (o que exceder o salário-mínimo).

A análise dos extratos de contribuição previdenciária demonstra, contudo, que os descontos foram calculados com base no §5o, gerando cobrança a maior.

Exemplo prático (dezembro/2023)
:

1)

Proventos: R$ 8.708,05;

2)

Salário-mínimo vigente: R$ 1.302,00;

3)

Desconto realizado (§5o): 14% sobre (R$ 8.708,05 - R$ 1.302,00) = 14% sobre R$ 7.406,05 = R$ 1.036,84;

4)

Desconto devido (§10): 14% sobre (R$ 8.708,05 - R$ 3.300,00) = 14% sobre R$ 5.408,05 = R$ 757,12;

5)

Diferença indevida: R$ 279,72

Verifica-se, portanto, que neste período a autora tem razão, devendo ser restituída a diferença entre o valor efetivamente descontado (calculado sobre o que excede o salário-mínimo) e o valor devido (calculado sobre o que excede R$ 3.300,00).

Importante esclarecer que o §10 da LC 202/2004 foi acrescido pela LC 700/2021, publicada em 10/08/2021. Portanto, a restituição deve abranger:

Período de 10/08/2021 a 31/12/2023
: aplicação do §10 (base de cálculo sobre o que excede R$ 3.300,00)

Período de 06/2020 a 09/08/2021
: mantém-se a aplicação do §5o, pois o §10 ainda não existia

b) Período de janeiro/2024 em diante

A partir de janeiro/2024, os proventos da autora passaram a superar R$ 9.000,00: a) janeiro/2024: R$ 9.110,36; b) dezembro/2024: R$ 9.110,36 e c) julho/2025: R$ 9.550,39.

Com a superação do limite de R$ 9.000,00, a autora deixou de se enquadrar na hipótese do §10, aplicando-se a regra geral do §5o do art. 2o da LC 202/2004:

"
Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo
".

Exemplo prático (julho/2025):

Proventos: R$ 9.550,39

Salário-mínimo vigente: R$ 1.412,00

Base de cálculo: R$ 9.550,39 - R$ 1.412,00 = R$ 8.138,39

Contribuição devida: 14% sobre R$ 8.138,39 = R$ 1.139,37

Os descontos realizados neste período estão em conformidade com a legislação aplicável, não havendo valores a restituir.

Por outro lado, os recorrentes, ao sustentarem a legalidade integral dos descontos, também não têm razão, pois no período de agosto/2021 a dezembro/2023, quando, deveria ter sido aplicado o §10, e não o §5o.

A solução adequada é o provimento parcial do recurso, reconhecendo:

Período de 10/08/2021 a 31/12/2023: descontos incorretos, com direito à restituição da diferença

Período de 01/01/2024 em diante: descontos corretos, sem direito à restituição

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida nos seguintes termos:

a) reconhecer que,
no período de 10/08/2021 a 31/12/2023
, os descontos previdenciários foram realizados em desconformidade com o §10 do art. 2o da LC 202/2004 (acrescido pela LC 700/2021), devendo a autora ser restituída da diferença entre o valor efetivamente descontado (calculado sobre o que excede o salário-mínimo, nos termos do §5o) e o valor devido (calculado sobre o que excede R$ 3.300,00, nos termos do §10);

b) reconhecer que,
a partir de 1o/1/2024
, os descontos previdenciários estão corretos, aplicando-se o §5o do art. 2o da LC 202/2004 (incidência sobre o que excede o salário-mínimo), ante a superação do limite de R$ 9.000,00 estabelecido no §10, não havendo valores a restituir neste período;

c) determinar que os valores a restituir sejam apurados em liquidação de sentença, observando-se a prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32) e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (60 salários-mínimos);

d) a restituição dos valores descontados indevidamente observará a incidência da Taxa SELIC, de forma exclusiva, desde a data de cada desconto indevido até o efetivo pagamento;

e) a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, engloba correção monetária e juros moratórios, constituindo índice único de atualização do crédito, ficando vedada a cumulação da Taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora. Em se tratando de repetição de indébito tributário, aplica-se a Lei 9.250/95, art. 39, §4o, norma específica que estabelece a Taxa SELIC desde o pagamento indevido.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026